Tribunal: STF
Processo: Rcl 43095
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER. INTERVALO DE 15 MINUTOS ANTES DA PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO. ART. 384 DA CLT. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSENTE A TRANSCENDÊNCIA FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DO TST. RE 658312 EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 528). USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo 0101128-16.2016.5.01.0401, em que negado seguimento ao agravo de instrumento por ausente a transcendência da controvérsia objeto do recurso de revista, alusivo ao direito das empregadas substituídas pelo sindicato, autor da reclamação trabalhista, ao pagamento de 15 minutos de intervalo nos dias em que prorrogado o horário normal de trabalho, previsto no art. 384 da CLT.
    2. Aponta o reclamante usurpação da competência desta Suprema Corte e ofensa à autoridade da decisão proferida ao julgamento do RE 658312, em que reconhecida a repercussão geral da controvérsia atinente à recepção do art. 384 da CLT pela Constituição Federal sob o Tema 528: “Recepção, pela CF/88, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário.”. Aduz que “para garantir o resultado útil da Reclamação, é preciso restabelecer a autoridade e competência desta Corte Suprema, que não pode ser obstaculizada e/ou substituída por qualquer outro órgão ou tribunal, mesmo que seja apenas no período necessário para final decisão do tema com repercussão geral reconhecida”.
    3.  Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    4. Em juízo de delibação, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.
    5.  Apresentada contestação pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Angra dos Reis e Região, beneficiário da decisão reclamada. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida circunscreve-se à usurpação da competência desta Suprema Corte e ofensa à decisão proferida ao exame do RE 658312 em que reconhecida a repercussão geral da questão constitucional atinente à recepção do art. 384 da CLT pela Constituição Federal.
    2. No caso, interposto agravo de instrumento pelo Banco Bradesco S.A. em que pretendeu alcançar a admissibilidade do recuso de revista nanejado contra acórdão do TRT da 1ª Região que negara provimento ao recurso ordinário, mantido o deferimento de diferenças relativas a 15 minutos de intervalo nos dias em que houve trabalho extraordinário pelas empregadas substituídas pelo sindicato autor, na forma do art. 384 da CLT. 
    3. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento por ausente a transcendência econômica, política e jurídica da questão veiculada no recurso de revista, mercê da harmonia entre a sua jurisprudência e a decisão recorrida, do TRT da 1ª Região.
    Reproduzo a decisão reclamada na fração de interesse:
    […] No tocante ao intervalo previsto no art. 384 da CLT, o TST pacificou o entendimento de que o descumprimento do disposto no indigitado dispositivo legal não configura mera infração administrativa, motivo pelo qual a não concessão do intervalo de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária enseja o pagamento desse período como hora extra. Precedentes: TST-E-RR-1212-62.2010.5.04.0004, SBDI-1, Relator: Ministro José Roberto Freire Pimenta - DEJT 14/06/2019; TST-E-RR-59100-37.2002.5.09.0015, Relator: Walmir Oliveira da Costa, SBDI-1 - DEJT 09/03/2018; TST-RR-3582900-65.2008.5.09.0004, Relator: Ministro Augusto César Leite de Carvalho, 6.ª Turma - DEJT 27/3/2020; TST-RR-352-62.2010.5.09.0670, 1.ª Turma, Relator: Ministro Walmir Oliveira da Costa - DEJT 08/01/2020; TST-RR-2545-82.2013.5.01.0471, Relator: Ministro Alexandre Luiz Ramos, 4.ª Turma - DEJT 10/08/2018; TST-RR-1138-58.2010.5.09.0007, Relator: Ministro Hugo Carlos Scheuermann, 1.ª Turma - DEJT 10/08/2018; TST-AIRR10549-68.2014.5.15.0153, Relator: Ministro José Roberto Freire Pimenta, 2.ª Turma - DEJT 10/08/2018. 
    Nesse contexto, verifica-se que o Recurso de Revista não oferece transcendência econômica (o valor da causa atualizado da causa foi fixado em R$ 300.000,00); transcendência política (a decisão regional foi proferida em consonância com a jurisprudência sedimentada no âmbito do TST) ou transcendência jurídica (a causa não versa sobre questão nova em torno da interpretação legislativa trabalhista). 
    Assim, o Recurso de Revista denegado não sugere transcendência, em nenhum de seus indicadores, na forma do art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT. Diante do exposto, denego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do RITST. 
    4. Conforme decidido à apreciação da medida cautelar, veiculada no recurso de revista questão constitucional de reconhecida repercussão geral a atrair a competência desta Suprema Corte para a análise de sua adequação (Rcl 35.830-MC, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 11/03/2020; Rcl 37036, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 02/04/2020).
    5. A decisão reclamada, ao rejeitar a transcendência da controvérsia atinente ao direito da empregada mulher ao intervalo de 15 minutos antes do trabalho extraordinário, objeto do Tema 528 de repercussão geral, com fundamento na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, promove a usurpação da competência desta Suprema Corte para o exame da controvérsia atinente à recepção do art. 384 da CLT pela Constituição Federal.
    6. Nesse sentido cito decisão monocrática em reclamação constitucional de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “[...] Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à recepção, pela Constituição Federal de 1988, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário, tema tratado no RE-RG 658.312 (tema 528), paradigma da repercussão geral.” (Rcl 39982, DJe 06/07/2020.
    7. Acrescento os seguintes precedentes em que também reconhecida a usurpação da competência desta Suprema Corte em situação análoga: Rcl 43122, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 25/03/2021; Rcl 45202, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 23/03/2021.
    8. Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do processo 0101128-16.2016.5.01.0401, e determino o sobrestamento do do feito no Tribunal Superior do Trabalho até a decisão de mérito a ser proferida no RE 658312 RG.
    Publique-se. Intime-se. 
    Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. 
    Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora